Tribunal: TJDFT
Processo: 0703943-81.2020.8.07.0011
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. COMPARECIMENTO DO REQUERIDO À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO PELO APLICATIVO “ZOOM CLOUD MEETING”. DOCUMENTOS DE DEFESA ENVIADOS TEMPESTIVAMENTE AO “E-MAIL” INSTITUCIONAL. RECONHECIMENTO DA NÃO APRESENTAÇÃO DA RESPOSTA EM SENTENÇA: “ERROR IN PROCEDENDO”.CERCEAMENTO DE DEFESA. PREJUIZO PROCESSUAL (LEI 9.099/95, ARTIGO 13, § 1o). PROCESSO ANULADO. RECURSO PROVIDO.

I. Recurso interposto pelo requerido contra a sentença de procedência dos pedidos com fundamento nos efeitos da revelia. Preliminarmente, o recorrente postula a anulação do decisum por cerceamento de defesa. Alega que, a par da participação na audiência por videoconferência, teria enviado a peça de defesa para o e-mail indicado na ata de audiência (“ccaj4@tjdft.jus.br”), no prazo conferido em audiência. No mérito, sustenta a inexistência de provas que amparem a dinâmica do acidente narrada pelo recorrido, razão pela qual requer a reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos iniciais.
II. De uma análise do curso processual, é de se acolher a alegação de nulidade processual, por cerceamento de defesa.
III. Com efeito, constata-se o comparecimento da parte requerida à audiência de conciliação realizada pelo aplicativo ZOOM CLOUD MEETING, em 16.12.2020 (ID 24605259). Além disso, naquela sessão foi concedido o prazo de cinco dias úteis (contados a partir do término do prazo conferido à requerente para juntada de provas) para apresentação de defesa, a ser enviada ao e-mail institucional “ccaj4@tjdft.jus.br”. No ponto, o recorrido demonstra, nas razões recursais, que a peça defensiva foi enviada ao endereço eletrônico indicado, em 25.12.2020 (período de suspensão dos prazos pelo recesso forense), sendo recebida pelo plantão judicial e não encaminhada ao setor competente, para inserção nos autos eletrônicos (ID 24605273).
IV. Nesse quadro fático-processual, não subsistem os fundamentos ao reconhecimento da contumácia (não apresentação de resposta), de sorte a configurar error in procedendo.
V. E, diante do patente prejuízo ao recorrente e aparente hipossuficiência do recorrente naquele momento processual (Lei 9.099/95, art. 13, § 1o), é de se anular o processo a partir da audiência conciliatória para assim ser viabilizada a apreciação das alegações e das provas a serem produzidas pelas partes, mediante o estabelecimento do devido contraditório.
VI. Recurso conhecido e provido. Acolhida a preliminar de cerceamento de defesa. Processo anulado a partir da audiência de conciliação. Determinado o retorno dos autos ao e. Juízo de origem para regular processamento. Sem custas processuais nem honorários advocatícios (Lei 9.099/95, art. 55).